Tribunal: STF
Processo: RHC 193480
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário, com pedido de liminar, interposto por J.G.M. , em face de decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 590.085/PA, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.
    Narra a defesa ter o Ministério Publico estadual requerido a prisão preventiva do recorrente, ocorrida no 16 de abril de 2020, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 214, c/c o 224, alínea “a” do Código Penal – redação anterior à Lei 12.019/2009 - (estupro de vulnerável).
    Sustenta, para tanto, que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal, pois o decreto de sua custódia preventiva padeceria de fundamentação idônea para justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aponta a falta de contemporaneidade entre a determinação da prisão cautelar e os fatos imputados, supostamente ocorridos em 2008.
    Nesse sentido, argumenta:
    “o decreto prisional só foi expedido quase dez anos após a noticia criminis, a situação dos autos prima ictu oculli, não é a contumaz de fuga do distrito da culpa a qual é contumaz de se ver em autos judiciais”.
    Por esse contexto, defende a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, ressaltando, em abono, a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, bons antecedentes e residência fixa.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada(Doc 4 e-STJ Fl.277):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO (VIOLAÇÃO NORMATIVA CONTIDA NO ART. 213, C/C O ART. 224, A, DO CP). TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS DO DISTRITO DA CULPA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As teses de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, de ilegitimidade do Ministério Público e de ilegalidade da citação por edital não foram debatidas pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 3. No caso, a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado (aproveitando-se da relação de proximidade que mantinha com a menor, visto que era inquilino do pai da vítima, o acusado teria mantido relação sexual com a ofendida (com 12 anos de idade à época dos fatos), da qual resultou gravidez precoce), bem como para aplicação da lei penal (uma vez que o acusado se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de 5 anos). 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Agravo regimental improvido. 
    Consoante se infere dos autos, o recorrente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo Criminal da 1ª Vara de Parauapebas/PA, em 6/4/2018, mediante requerimento do Ministério Público estadual, em decorrência de delito supostamente cometido no ano de 2008
    Segundo narrado pelo decreto prisional, a medida tornou-se imprescindível para garantir a ordem pública e a instrução criminal.( e-Doc 1,e-STJ Fl.37) 
    “No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação do(s) denunciado(s), devidamente qualificado(s), uma vez que ao se evadir(em) do distrito da culpa tem se furtado à(s) sua(s) obrigação(ões) de comparecer aos atos processuais para o andamento regular do processo, oferecendo assim riscos à conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública. 
    Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade).
    Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417)”. 
          (...)
    Como visto o decreto prisional foi embasado na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em face da necessidade se interromper a atividade criminosa e de se obstar eventual interferência na instrução do processo.
    Esses fundamentos, neste primeiro exame, não podem subsistir.
    Não se nega a reprovabilidade da conduta supostamente praticada. Contudo, como se sabe, a jurisprudência consolidada da Corte assentou que a idoneidade do decreto de custódia cautelar reclama fundamentação com lastro em elementos concretos para justificá-lo. 
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    Na espécie, o decreto prisional, no tocante à garantia da ordem pública, em face da necessidade de se interromper a atividade criminosa, não indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, já que os fatos imputados ao recorrente como visto, remontam ao ano de 2008, havendo, portanto, considerável espaço de tempo entre aqueles e a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva(6/4/18).
    Há de se ponderar, ainda, que o título da custódia não imputou a ele - de forma pormenorizada - nenhuma outra conduta ilícita após aquela supostamente ocorrida no ano 2008, o que evidencia, à primeira vista, ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto.
    A esse respeito, a Corte já se posicionou. Confira-se: 
    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. Cogitada prejudicialidade. Hipótese que não se configura nessas circunstâncias. Precedentes. Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem” (HC nº 137.728/PR, Segunda Turma, Relator para Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 31/10/17).
    Essas razões, portanto, fragilizam, salvo melhor juízo, a justificativa da custódia preventiva do recorrente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
    Com efeito, ainda que a prisão preventiva do paciente esteja amparada em elementos concretos de materialidade, reputo que a imposição de medidas cautelares diversas, neste momento, mostra-se suficiente para mitigar o aventado risco que a sua liberdade representaria à ordem pública, até porque, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15).
    Com essas considerações, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro a liminar para determinar ao Juízo Criminal da 1ª Vara de Parauapebas/PA que substitua a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes.
    Comuniquem-se solicitando informações à autoridade coatora e ao juízo de origem a respeito do andamento da persecução penal.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente